Tribunal: TJDFT
Processo: 0744438-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: VALDETE COSTA DANTAS ARAUJO AGRAVADO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre o interesse no prosseguimento do recurso, pois ao consultar os dois recursos especiais (REsp 1870834/SP e REsp 1872321/SP) paradigmas do recurso repetitivo 1069/STJ constam que no dia “28/02/2024” às “09:54” [sic] foi lançado o registro de “Transitado em Julgado em 22/02/2024”. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator